Tribunal: TJDFT
Processo: 0703771-18.2020.8.07.0019
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-09-08
Data de publicação: 2022-09-22

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. COBRANÇA DE MULTA COMINATÓRIA . EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. ART. 330, III, E ART. 485, I E VI, CPC/2015. DESNECESSIDADE DA INTIMAÇÃO PESSOAL. APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA.
1. É princípio fundamental e corolário do devido processo legal, a ampla defesa e o contraditório. Desse modo, a declaração de qualquer nulidade ou extinção do processo por qualquer vício não prescinde da prévia intimação às partes interessadas.
2. A intimação pessoal somente será indispensável nas hipóteses descritas nos incisos II e III, do artigo 485 do CPC e, no caso, o processo foi extinto, por ausência de interesse processual, nos termos do art. 485, I e VI c/c 330, III, ambos do Código de Processo Civil.
3. APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA.